Tribunal: TJBA
Processo: 8035625-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035625-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAURICIO XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB 05/2022. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE REVISÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
.

1.

Não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para reavaliar critérios de formulação ou correção de questões de concurso público, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou inobservância do edital (Tema 485/STF).

2.

Inexistindo demonstração de erro material ou afronta às normas do certame, incabível o controle judicial de mérito administrativo.

3.

A inércia do candidato na via administrativa e a ausência de prova pré-constituída inviabilizam a via mandamental.

4.

A concessão da segurança somente ao impetrante, sem formação de litisconsórcio necessário, afronta o princípio da isonomia entre os candidatos.

5.

Segurança denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
8035625-41.2023.8.05.0000
, em que figura como impetrante
MAURÍCIO XAVIER DA SILVA
, e na condição de impetrados o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
,
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
,
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
e
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA